Tribunal: TJDFT
Processo: 0732541-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a excipiente, ora agravante, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela recorrente no bojo da execução de título extrajudicial ajuizada pelo recorrido. A recorrente pretende a reforma do julgado para que seja reconhecida a falsificação grosseira da assinatura da Agravante, extinguindo em consequência a execução.
2. O juízo compreendeu que a exceção de pré-executividade deveria ser rejeitada em razão da inadequação da via eleita, por necessidade de dilação probatória da matéria alegada.
3. A exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa no processo de execução, cuja via estreita admite apenas alegações de matérias de ordem pública ou questões de direito incontroversas, que não dependam de dilação probatória. Em outros termos, tem-se que, se a discussão demandar produção de prova que não a meramente documental, a via adequada será a dos embargos à execução ou a ação autônoma declaratória de nulidade, conforme enunciado da súmula n.° 393 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A alegação de falsificação da assinatura, quando não é grosseira, requer a dilação probatória consistente na produção de prova pericial grafotécnica, impondo-se a rejeição da exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.